Tribunal: TJDFT
Processo: 0722116-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0722116-16.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: FERNANDO CLAUDIO ANTUNES ARAUJO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto pelo MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0006582-73.2012.8.07.0018), que tem como ré FERNANDO CLAUDIO ANTUNES ARAUJO. A decisão agravada indeferiu o pedido do MPDFT de "penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação em face do executado FERNANDO CLÁUDIO ANTUNES para pagamento do ressarcimento integral do dano, do Apartamento 501, do Bloco D, da SQN 307, Brasília – DF”, nos seguintes termos (ID 231363869): “INDEFIRO o pedido do MPDFTde "penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação em face do executado FERNANDO CLÁUDIO ANTUNES para pagamento do ressarcimento integral do dano, do Apartamento 501, do Bloco D, da SQN 307, Brasília – DF", pois a matrícula do imóvel acostada aos autos ao ID no 231297657, noticia que há indisponibilidade registrada por outros Juízos. Ademais, o montante buscado pelo presente cumprimento de sentença atinge patamar de R$ 24.872.300,19, conforme documento de ID no 226471207, de modo que, caso leiloado o bem em questão, no valor máximo da avaliação, este não quitaria sequer 10% do valor da dívida. Nota-se, ainda, que o exequente indicou apenas o referido bem imóvel; ematendimento ao princípio da menor onerosidade, a execução e o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Nesse sentido, julgado do e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. FRAÇÃO DE IMÓVEL. LEILÃO EM HASTA PÚBLICA. CRÉDITOS PREFERENCIAIS. VALOR IRRISÓRIO EM RELAÇÃO AO DÉBITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Insurge-se o autor, ora agravante, contra decisão que indeferiu o pedido de leilão em hasta pública, ao passo em que manteve as constrições sobre os imóveis para preservar a prioridade do crédito caso haja futura alienação dos bens penhorados. 2. O pedido foi indeferido na decisão recorrida ao argumento de inocuidade da medida para satisfação do crédito, uma vez que mesmo ocorrendo a venda dos imóveis pelo preço total da avaliação o adimplemento seria em percentual ínfimo da dívida. 3. Compulsando a origem, nas certidões atualizadas de matrícula dos imóveis, há uma série de indisponibilidades dos imóveis penhorados referente a outros processos, inclusive referente a frações de co-proprietários, bem como créditos preferenciais oriundos da Justiça do Trabalho. 4. A jurisprudência desta E. Corte entende que o magistrado pode indeferir o pedido de leilão em hasta pública, a considerar as condições jurídicas e econômicas dos bens penhorados, em especial quando há avaliação do imóvel em valor ínfimo frente ao débito em execução. (Acórdão 1137635, 07139962820188070000, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2018, publicado no PJe: 21/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão recorrida mantida. (Acórdão 1904329, 0723847-81.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/08/2024, publicado no DJe: 22/08/2024.) Intime-se o MPDFTpara indicar bens passíveis de penhora, no prazo de 10 (dez) dias, contabilizada a dobra legal.” O MP peticionou requerendo a reconsideração da decisão, a qual foi rejeitada (ID 236740466): “Trata-se de manifestação do MPDFT aviada ao ID no 236849715 em que pugna pela reconsideração da decisão de ID no 231363869, bem como "com fundamento no artigo 523, caput, e parágrafos 1o, 2o e 3o, doCódigo de Processo Civil, a expedição de mandado de penhora e avaliação,seguindo-se os atos de expropriação em face do executado FERNANDOCLÁUDIO ANTUNES para pagamento do ressarcimento integral do dano, doApartamento 501, do Bloco D, da SQN 307, Brasília – DF.". Tece arrazoado em prol da sua tese. É a síntese. DECIDO. Em que pese as razões lançadas na peça do exequente, adecisão deve subsistir pelos seus próprios fundamentos, eis que os argumentos apresentados na reconsideração já foram analisados por este Juízo. Em outras palavras, não foram trazidos novos elementos nem novos fundamentos para ensejar a reconsideração pleiteada. Dessa forma, rejeito o pedido formulado ao ID no 236849715. Intime-se o exequente, oportunidade em que poderáindicar bens passíveis de penhora, no prazo de 10 (dez) dias, contabilizada a dobra legal.” Em suas razões recursais, o agravante requer a reforma da decisão agravada e a expedição de mandado de penhora e avaliação do imóvel indicado, com posterior expropriação destinada ao ressarcimento integral do dano causado ao erário. Argumenta pela necessidade de reforma da decisão, uma vez admitida, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a penhora de bens mesmo sob indisponibilidade, desde que ausente alienação voluntária, e inexistente impedimento à expropriação judicial. Além disso, sustenta ser o valor do bem, embora proporcionalmente pequeno, ainda representativo, não se podendo recusar a penhora com base apenas na alegação de valor irrisório, conforme precedentes do STJ. Destaca, ainda, a conduta do executado, que vem blindando o patrimônio há mais de uma década, em prejuízo da coletividade e do Sistema Único de Saúde. Por fim, aduz que a negativa da penhora compromete a efetividade da sentença e afronta o princípio da boa-fé processual (ID 72496031). É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e o preparo é dispensado ao ente público. Os autos de origem são eletrônicos, dispensando a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 5 de junho de 2025 15:37:28. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador